Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-94.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700840-94.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA CAVALCANTE DUTRA BISPO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por PRISCILA CAVALCANTE DUTRA BISPO, em razão da tutela de urgência concedida em parte na origem. Em síntese, postula a agravante a imediata realização de procedimentos cirúrgicos COLESCISTECTOMIA e HERNIORRAFIA UMBILICAL. Alega a agravante que foi diagnosticada com vesícula escleroatrófica, netrotilíase, cálculo renal e hérnia umbilical, sendo orientado pelo médico que o tratamento é cirúrgico. Assevera urgência da realização da cirurgia, sob pena de rompimento da vesícula, com infecção grave que pode, inclusive, acarretar a sua morte. Aduz que foi inserido no sistema de Regulação 18/02/2022 e que até o momento o Distrito Federal se mostrou omisso em fornecer o atendimento. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “[...] Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso concreto, a probabilidade do direito e o perigo de dano são extraídos dos relatórios médicos acostados aos autos, nos quais é indicada a necessidade urgente, não propriamente do procedimento pleiteado, mas de CONSULTA EM CIRURGIA GERAL. Com efeito, consta dos autos que a paciente encontra-se inserida no sistema SISREG, sob solicitação n. 405029512, em 18/02/2022, classificada com risco AMARELO - Urgência, com status pendente para regulação (ID 123319355 - Pág. 2). De outro lado, o pedido de realização de colecistectomia e herniorrafia umbilical não apresenta indicação de urgência (IDs 123319350 e 123319351). Ficou demonstrado, ainda, de maneira suficiente, para este apertado âmbito de cognição, a incapacidade financeira da parte, para arcar com os custos do tratamento em hospital particular, inclusive porque já se encontra sob os cuidados da rede pública. O direito da parte Autora, ademais, vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral", além de já se encontrar tal direito respaldo na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Consoante previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário. Assim, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitar, independente do tipo de moléstia diagnosticada e, caso não haja possibilidade de realizar-se o tratamento solicitado no âmbito do SUS, deverá o Estado arcar com os custos na rede particular. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para determinar que o Réu submeta a parte Autora, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, pela rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema SISBAJUD. [...]” Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. No tocante à cirurgia de colecistectomia, os documentos apresentados pela parte autora nos autos originais não comprovam urgência cirúrgica. O sistema SISREG informa risco amarelo-urgência para consulta em cirurgia geral, tendo a tutela de urgência sido deferida em parte para atender a exigência médica (Id. autos originais n. 123319355). Ademais, resta incontroverso que o Distrito Federal autorizou a realização da cirurgia e está tomando as providências necessárias para a realização do procedimento. Logo, uma vez que está sendo respeitada a ordem de inserção na lista, bem como considerando o risco idêntico ao da agravante, não há porque ser desrespeitada a lista de espera. Já o procedimento de herniorrafia umbilical, o documento apresentado indica apenas a necessidade de cirurgia, sem indicação de urgência (Id. autos originais n. 12319351). Os pedidos são de fevereiro e março de 2022 e a autora, ora agravante, não juntou novos documentos a fundamentar o deferimento da tutela pleiteada. Não que isso justifique a agravante ser submetida a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito